Tribunal: STF
Processo: AR 2719
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – APRECIAÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Não tendo o Supremo, no acórdão rescindendo, apreciado o mérito do conflito de interesses revelado com a ação, surge inadequada a rescisória, a teor do verbete nº 249 da Súmula deste Tribunal.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.